Tribunal: TJES
Processo: 5000064-77.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-77.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 31.018.467 GORETI ALVES CASSIANO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1. Como a apelante apresentou contestação fora do prazo legal e a notificação do inadimplemento foi encaminhada para o endereço constante do contrato
(Tema 1.132, do STJ)
, sendo recebida pela própria parte demandada, correta a sentença ao concluir pela incontrovérsia da mora.

2. O e. STJ, “[...]
por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.[...]” (AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

3. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000064-77.2022.8.08.0058

Apelante:

Goreti Alves Cassiano

Apelado:

Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Goreti Alves Cassiano contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES que julgou
“[...]
PROCEDENTE O PEDIDO
de busca e apreensão, confirmando a liminar, e, consequentemente, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na inicial nas mãos do requerente e proprietário fiduciário, valendo a presente como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, facultando a venda pela parte autora, na forma do que dispõe o art. 3º, § 5º, do Decreto-lei nº 911/69.[...]”
(ID. 7288023)

Em suas razões, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando basicamente que deve ser reconhecido o adimplemento substancial da avença, bem como que não foi juntado extrato com a movimentação financeira atinente ao contrato objeto da lide, a fim de comprovar que
“[...]as taxas de juros, comissões e demais encargos cobrados estão em desacordo com a legislação aplicável[...]”
. Aduz que a alegação de abusividade de encargos contratuais descaracteriza a mora e que não há previsão
“[...]de sistema de amortização da dívida[...]”
, além da ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas e de seguro de proteção financeira. Ademais, diz que a necessidade de revisão contratual não foi apreciada pelo juízo e que faz jus à restituição de valores pagos que excederem a quantia corretamente devida. (ID. 7288025)

Contrarrazões, o apelo desprovimento do apelo.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao ajuizar a presente demanda, o autor acostou aos autos cópia do contrato firmado com a recorrente, bem como da notificação do inadimplemento que, diga-se, foi recebida pela própria parte, conforme se depreende dos documentos IDs. 7287988 e 92879996.

Nesse contexto, tenho por adequado o procedimento ultimado pela instituição financeira autora, eis que
“[...]
em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023.)

Além disso, apuro dos autos que a apelante apresentou contestação fora do prazo legal, conforme se pode observar da certidão ID. 7288022, o que, aliada a orientação jurisprudencial acima mencionada, denota o acerto da sentença ao concluir pela incontrovérsia da mora da demandada no caso vertente.

E exatamente pela extemporaneidade da contestação apresentada pela recorrente, não há que se falar em irregularidade na ausência de manifestação do juízo acerca das questões alegadas na referida peça processual que sequer foi conhecida, sendo certo que, segundo a Súmula nº 381, do e. STJ,
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

No que diz respeito à teoria do adimplemento substancial, anoto que a Magistrada singular, ao concluir por sua inaplicabilidade ao caso em apreço, alinhou-se à orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº. 911/1969 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006962-52.2020.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE - REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO DO CONTRATO – RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA – INDIFERENÇA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não deve prosperar a impugnação à gratuidade da justiça deferida neste grau recursal porque as alegações genéricas apresentadas em contrarrazões vão de encontro à presunção legal, porque não apontam ou descrevem elementos concretos que seja capaz de evidenciar a falta dos pressupostos legais. Impugnação rejeitada.

2. Da redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, extrai-se que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário e é requisito indispensável para busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária. Súmula N° 72 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ aponta que para a constituição em mora do devedor é necessária a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.

4. Na hipótese dos autos esta evidenciada a validade da notificação e, por consequência a constituição em mora, porque a notificação extrajudicial da mora do recorrente foi entregue no mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes, apesar do aviso de recebimento ter sido assinado por pessoa diversa.

5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001259-43.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2023)

Assim sendo, uma vez não identificado equívoco na sentença guerreada que justifique sua reforma, ainda que parcial, conheço da presente apelação cível, mas lhe
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

O posicionar apresentado na r. sentença proferida pela culta colega Magistrada Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO, esta em harmonia com o entendimento já externado pela 1a. Câmara Civel, conforme bem exposto pela E. Desembargadora Relatora.

Portanto, voto no mesmo sentido.